Tribunal: TJBA
Processo: 8059096-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059096-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO OLIVEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: P.C. D. S. , REPRESENTADA POR LARISSA DAIANE OLIVEIRA CONCEIÇÃO

Advogado(s)
:
JESSICA ALEXANDRE BARRETTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios em 40% do salário-mínimo em favor de filha menor, no bojo de ação de alimentos. O agravante pretende a redução para 20% do salário-mínimo, acrescido de 50% das despesas extras comprovadas, alegando impossibilidade financeira por exercer atividade informal como vendedor de frutas e possuir outras duas filhas que também dependem de seu auxílio material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se o valor dos alimentos provisórios fixados em 40% do salário-mínimo se revela excessivo diante da alegada incapacidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - O alimentante não acostou aos autos documentos aptos a comprovar a alegada impossibilidade de arcar com o valor dos alimentos provisórios, tais como declarações de imposto de renda, extratos bancários ou comprovação de despesas incompatíveis com a obrigação fixada.

3.2 - A mera alegação de existência de outros filhos não é suficiente para fundamentar a pretensão de redução dos alimentos quando não demonstrada, sequer em cognição sumária, a incapacidade financeira do alimentante.

3.3 - O princípio da paternidade responsável impõe ao genitor a obrigação de buscar meios para prover o sustento da criança, mesmo diante de dificuldades, tratando-se de compromisso legal e ético voltado a assegurar o pleno desenvolvimento do menor como sujeito de direitos.

3.4 - O valor arbitrado não se revela desarrazoado ou excessivo, considerando as necessidades presumidas de alimentanda menor, que demanda lazer, alimentação, saúde e educação.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.694, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8059096-18.2025.8.05.0000
, sendo Agravante
FÁBIO OLIVEIRA DE SANTANA
e Agravada
P.C. D. S. , REPRESENTADA POR LARISSA DAIANE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.